Tribunal: STF
Processo: ACO 2490
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-05
Data de publicação: 2018-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cível originária. Expedição de Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). Lei nº 9.717/98 e Decreto nº 3.788/01. Matéria submetida à sistemática da repercussão geral. Inexistência de óbice à apreciação do mérito de ação cível de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Decisão agravada que se fundamentou em diversos precedentes da Corte. Orientação jurisprudencial no sentido de que houve extravasamento da competência legislativa da União na edição da Lei nº 9.717/98 e do Decreto nº 3.788/01. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O reconhecimento da existência de repercussão geral da questão constitucional veiculada em recurso extraordinário implica a possibilidade de sobrestamento tão somente de recursos que versem a mesma controvérsia, efeito que não atinge as ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de óbice à apreciação da presente ação. Precedentes: ACO nº 2.591/DF-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 2/12/16; e ACO nº 2.128/DF-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 3/3/16. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal está orientada no sentido de que, ao editar a Lei nº 9.717/1998 e o Decreto nº 3.788/2001, a União extravasou a competência legislativa para a edição de normas gerais sobre previdência social. Precedentes. 



    3. A decisão agravada não diverge dessa orientação, razão pela qual se concedeu o pleito autoral para que a agravante se abstenha de restringir, em função das exigências constantes da Lei nº 9.717/1998 e de suas regulamentações, a concessão de Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) relativamente à irregularidade apontada na exordial. 



    4. Agravo regimental não provido.